Tribunal: TJMT
Processo: 0030138-11.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030138-11.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEY ABREU DE SOUZA - CPF: 029.089.581-20 (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), WENDER TAQUES RIBEIRO - CPF: 036.760.031-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO RAFAEL VALENCA - CPF: 317.380.838-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO, PENA ELEVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL, REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ATO DE COMÉRCIO PRESENCIADO - PORÇÕES DE COCAÍNA COM EMBALAGENS IDÊNTICAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - LAUDO PERICIAL - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NA MESMA VIA PÚBLICA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA - TRÁFICO “FORMIGUINHA” - PROVAS IDÔNEAS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAR DROGAS NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - PENA-BASE - CONDENAÇÃO ANTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO - ARESTO DO STJ - REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - CARACTERIZAÇÃO - MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO
- INAPLICABILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A conduta do apelante [vender porção individual de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016).

Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro e visualização de ato de comércio]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015)

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

A
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura os
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/S).

O aumento aplicado pelo juiz da causa de 6 (seis) meses, pelos maus antecedentes, é mais benéfico que a exasperação na fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ como parâmetro (STJ, AgRg no AREsp nº 1422105/SP).

Afigura-se
“imperiosa a aplicação da agravante da
reincidência
se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito,
condenação
criminal
transitada
em julgado”

(TJMT, AP
N.U 0014260-80.2017.8.11.0042).

A
minorante
do tráfico
privilegiado
apresenta-se inaplicável ao apelante, em razão de não preencher os requisitos legais da primariedade e bons
antecedentes
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, HC nº 393.862/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0030138-11.2018.8.11.0042
– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

CLAUDINEY ABREU DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDINEY ABREU DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 0030138-11.2018.8.11.0042 - Código 538604), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 210/220 - ID 169649294).

O apelante sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) seria apenas usuário de droga
; 3) as penas teriam sido elevadas mediante fundamentações inidôneas; 4) preencheria os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou reduzidas as penas e substituída a reprimenda corporal por restritiva de direitos (fls. 247263 - ID 169649300).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 273/283 - ID 169649308).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DISTRIBUIÇÃO E VENDA DE COCAÍNA. APREENSÃO EM FLAGRANTE DURANTE ABORDAGEM POLICIAL EMBASADA ATITUDE SUSPEITA. INSURGÊNCIA DA DEFESA, TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS ROBUSTA A DEMONSTRAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (SETENTA CENTIGRAMAS) NÃO AUTORIZA, POR SI, A DESCLASSIFICAÇÃO, MORMENTE QUANDO PRESENTES OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CASO EM QUE OS DOIS AGENTES (COMERCIANTE E CONSUMIDOR) FORAM FLAGRADOS COM TROUXINHAS DE COCAÍNA COM IDÊNTICAS CARACTERÍSTICAS DE ACONDICIONAMENTO. APELANTE DE POSSE DE DINHEIRO, INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, DESCABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE E NÃO PELA QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - fls. 287/294 - ID 175138155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de agosto de 2018, por volta das 17h30min, na Av. Mario Palmas, bairro Ribeirão do Lipa, em Cuiabá/MT, policiais militares realizaram a prisão em flagrante do denunciado CLAUDINEY ABREU DE SOUZA por trazer consigo, vender e/ou entregar a consumo drogas ao consumo de terceiro, tendo inclusive vendido ao usuário Diogo Rafael Valença. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CLAUDINEY ABREU DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.0 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - fls. 141/144 -

ID 169649265).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nestes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial n.º 3.14.2018.46614-01 (fls. 32/33), o qual apontou que as 03 (três) porções apreendidas apresentaram massa de 0,70 (setenta centigramas), com resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O réu CLAUDINEY ABREU DE SOUZA, ouvido em Juízo [...]

O policial Ademir Sebastião Rodrigues Junior [...]

O policial Bruno Montoan Siqueira Carvalhares de Oliveira [...]

Consoante se denota dos autos, dúvidas não pairam quanto à propriedade do entorpecente apreendido nos autos, já que o réu assumiu perante a autoridade policial ser o dono do mesmo.

Com isso, a questão se volta quanto à sua finalidade, isto é, se era, de fato, para o consumo pessoal do acusado ou o mesmo teria fim comercial.

Nesse viés, vê-se que o denunciado afirmou ser usuário de entorpecentes e havia adquirido a droga apreendida para seu próprio consumo.

Por outro lado, têm os depoimentos dos policiais militares ADEMIR SEBASTIÃO RODRIGUES JUNIOR e BRUNO MONTOAN SIQUEIRA CARVALHARES DE OLIVEIRA em juízo e na fase extrajudicial, sendo que os mesmos foram cautelosos em detalhar toda a diligência.

O policial Bruno Montoan Siqueira Carvalhares de Oliveira, informou em juízo que no dia dos fatos estavam em rondas pelo bairro, momento que visualizaram o acusado Claudinei em pé, na porta de um carro, passando algo para o motorista do veículo.

Ao ser indagado sobre o que se tratava, o policial militar foi enfático ao afirmar que visualizou o acusado Claudiney passando entorpecentes e recebendo dinheiro do motorista do veículo Diogo, o qual também foi encaminhado à Delegacia e posteriormente denunciado pelo Parquet pela prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

A testemunha Ademir Sebastião Rodrigues Junior embora não tenha se recordado com riqueza de detalhes da ocorrência, declarou que avistou o acusado passando alguma coisa para o motorista do veículo.

Desse modo, como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo e na fase policial são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento dos policiais, de forma a desmerecê-los.

De modo que se conclui que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que este tenha interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Ademais, lembro que os depoimentos de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Ademais, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não produziu qualquer prova que corroborassem com as alegações daquele, se tratando apenas de meras conjecturas. [...]

Por fim, conquanto o réu alegue ser usuário de drogas, tal fato não o inibe de traficar. [...]

Por fim, corroborando a traficância perpetrada pelo acusado, verifica-se que não se trata de um fato isolado na vida do mesmo, já que este possui uma condenação pela prática de crime análogo ao ora apurado, consoante executivo de pena n. 0005388-33.2004.811.0042.

Vale ressaltar que o entorpecente apreendido, a sua forma de acondicionamento, as informações prestadas pelos agentes que atenderam a ocorrência, somada a reincidência específica de CLAUDINEY, apontam a traficância disseminada pelo denunciado.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado CLAUDINEY ABREU DE SOUZA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu CLAUDINEY ABREU DE SOUZA, [...] na sanção do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se que o acusado possui duas condenações conforme guia de execução nº 0005388-33.2004.811.0042.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes uma das duas condenações, sendo ela: · Guia de Execução Penal do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, referente ao processo nº 0000000-00.0000.2.00.3171, pela prática do crime de roubo majorado.

Por oportuno, friso que a segunda condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o bis in idem.

Com efeito, em razão da primeira condenação, majoro a pena do réu em mais 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. [...]

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado registra uma condenação proferida por este Juízo, nos autos nº 0005598-11.2009.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em vista disso, MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. [...]

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra duas condenações transitadas em julgado, conforme descrito na segunda fase. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CLAUDINEY ABREU DE SOUZA, no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do denunciado, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - fls. 210/220 - ID 169649294)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 30 - ID 169649253), Laudo Pericial n. 3.14.2018.46614-01 (fls. 50/51 - ID 169649254), e Laudo Pericial n. 3.14.2018.46615-01 (fls. 52/53 - ID 169649254), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ademir Sebastião José Rodrigues Junior, policial militar (fls. 26/27), Bruno Montoan Siqueira Carvalhares de Oliveira, policial militar (fls. 28/29), Diogo Rafael Valença, testemunha (fls. 39/41), e o interrogatório de CLAUDINEY ABREU DE SOUZA, apelante (fls. 34/36).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Ademir Sebastião José Rodrigues Junior e Bruno Montoan Siqueira Carvalhares de Oliveira, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - IDs 169649284/169649285).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Ademir Sebastião José Rodrigues Junior e Bruno Montoan Siqueira Carvalhares de Oliveira] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de
2 (duas) porções de cocaína, com peso de 0,43 (quarenta e três decigramas), dentro do tênis do apelante
CLAUDINEY ABREU DE SOUZA, bem como uma porção da mesma substância [cocaína], pesando 0,27 (vinte e sete decigramas) e R$ 32,00 (trinta e dois) reais, em dinheiro, na posse de Diogo Rafael Valença, após visualização de ato de comércio entre ambos.

As narrativas dos agentes públicos são convergentes no sentido de que todas as porções de cocaína apreendidas [com o apelante e com Diogo Rafael Valença] possuíam embalagens idênticas, cuja circunstância está corroborada pelos Laudos Periciais nºs 3.14.2018.46614-01 e 3.14.2018.46615-01, dos quais infere-se o material recebido para exame estava
“acondicionado em sacolas plásticas transparentes, fechadas com nó próprio”
(fls. 50/51 e fls. 52/53 - ID 169649254).

Não bastasse, o apelante possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas praticado na mesma via pública [Avenida Mario Palmas, Bairro Ribeirão do Lipa], oportunidade na qual também estava comercializando cocaína (Ação Penal NU 0005388-33.2004.8.11.0042 - Código 54353/Comarca de Cuiabá), a reforçar o envolvimento na venda de substâncias ilícitas.

A conduta do apelante [vender porção individual de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; Ap nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Nesse contexto,

os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas/dinheiro e visualização de ato de comércio]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(AP N.U 0013151-44.2019.8.11.0015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020)

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a pretensão absolutória/desclassificatória deduzida pelo apelante afigura-se improcedente.

Passa-se à análise da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao negativar os antecedentes.

O apelante, na data do fato [4.8.2018], possuía condenação por roubo majorado, com trânsito em julgado no dia 8.6.2004, cuja pena está sendo cumprida (SEEU 0000000-00.0000.2.00.3171).

A
condenação
por fato anterior,
transitada
em julgado, configura os
maus

antecedentes
e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/S).

O aumento aplicado pelo juiz da causa de 6 (seis) meses, pelos maus antecedentes, é mais benéfico que a exasperação na fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ como parâmetro (AgRg no AREsp nº 1422105/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.6.2019).

Logo, a pena basilar - 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa - deve ser mantida.

Na segunda fase, inexistirem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [CP, art. 61, I], ao considerar que o apelante possui condenação transitada em julgado na data de 9.11.2011, por tráfico de drogas (SEEU

0005598-11.2009.8.11.0042).

Com efeito, afigura-se
“imperiosa a aplicação da agravante da
reincidência
se o acusado possuía, à época da prática do ato ilícito,
condenação
criminal
transitada
em julgado”

(TJMT, AP
N.U 0014260-80.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.6.2013).

Por conseguinte, a pena intermediária deve ser mantida em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

A
minorante
do tráfico
privilegiado
apresenta-se inaplicável ao apelante, em razão de não preencher os requisitos legais da primariedade e bons
antecedentes
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, HC nº 393.862/DF).

Segue-se orientação jurisprudencial do c. STJ:

“A reincidência e os maus antecedentes, ainda que por delito de natureza diversa, constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.”
(AgRg no HC nº 748105/PE - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 14.3.2023)

Portanto, impõe-se manter a pena totalizada em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se incabível por ser o apelante reincidente em crime doloso (condenações por roubo majorado e tráfico de drogas). Nessa senda, esta e. Câmara julgou: AP NU 1025251-45.2022.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2023).

Com essas considerações,
recurso conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023